Tribunal: TJES
Processo: 5001086-25.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001086-25.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: STILLO STONE DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001086-25.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: STILLO STONE DO BRASIL LTDA - ME, ANTONIEL DE ALMEIDA LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD NO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO ATUALIZADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que o crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização e Localização (exercícios de 2014 a 2017) fora integralmente satisfeito após bloqueio via Sisbajud no valor de R$ 4.081,91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a transferência de valores bloqueados via Sisbajud autoriza a extinção da execução fiscal sem prévia manifestação do exequente sobre a suficiência do montante; e
(ii) estabelecer se o Tema 677 do STJ é aplicável para exigir encargos moratórios após penhora online integral em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O bloqueio via Sisbajud abrange o valor exato do débito atualizado apresentado pelo próprio Município (R$ 4.081,91), o que demonstra a satisfação plena da obrigação tributária prevista na CDA nº 2091/2018.

4.A extinção da execução fiscal é cabível quando o valor constrito cobre integralmente o crédito atualizado, nos termos do art. 924, II, do CPC, independentemente de posterior transferência bancária à conta do Município.

5.O erro material da sentença ao afirmar que o Município informou o pagamento não compromete sua validade, pois o resultado — extinção da execução — é juridicamente correto diante da satisfação do crédito.

6.O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, que são regidas por legislação específica (CTN e Lei nº 6.830/80), a qual prevê que o depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito (CTN, art. 151, II) e cessa juros e atualização (LEF, art. 9º, § 4º).

7.A demora administrativa ou judicial na transferência dos valores bloqueados não pode ser imputada ao executado e não reaviva encargos moratórios, conforme precedentes citados.

8.Admitir nova atualização da dívida após penhora integral resultaria em perpetuação indevida da execução, violando a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A penhora online que abrange integralmente o valor do débito atualizado satisfaz a obrigação tributária e autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC.

2.O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, por força da legislação especial (CTN e LEF), que determina a cessação dos encargos moratórios após o depósito integral.

3.A demora na transferência dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud não pode ser imputada ao executado e não gera novos encargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CTN, art. 151, II; LEF, art. 9º, § 4º; CC, art. 396.

Jurisprudência relevante citada:
– TJ-MT, Apelação Cível nº 10113588920198110003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.10.2024.
– TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 53376657620238217000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 21.03.2024.
– STJ, AgInt no REsp nº 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27.05.2024.
– STJ, AREsp nº 2.313.673/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 05.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de ID 16576635 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em desfavor de
STILLO STONE DO BRASIL LTDA
e
ANTONIEL DE ALMEIDA LEITE
, julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, sob o fundamento de que a obrigação tributária foi extinta pela satisfação do crédito.

Em suas razões recursais (ID 16576640), o apelante sustenta, em síntese, que não houve quitação da dívida, mas apenas a transferência de valores bloqueados via Sisbajud para apuração administrativa.

Argumenta que requereu nos autos a suspensão do processo por 60 dias e não a extinção, justamente para verificar o ingresso da receita e apurar eventual saldo remanescente.

Invoca a aplicação do Tema 677 do STJ, defendendo que é possível que o valor depositado ainda não seja suficiente para encerrar a dívida, cabendo o prosseguimento do feito.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 16576644), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários referentes à Taxa de Fiscalização e Localização dos exercícios de 2014 a 2017, consubstanciados na CDA nº 2091/2018, totalizando, à época, R$ 2.752,83.

Após o redirecionamento da execução ao sócio coobrigado, logrou-se êxito no bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud no valor de R$ 4.081,91, conforme detalhamento da ordem judicial de ID 16576555.

Exceção de pré-executividade apresentada no ID 16576564 e rejeitada pela decisão de ID 16576570.

Em seguida, o Município pleiteou a transferência dos valores bloqueados para a conta municipal, ID 16576572.

Despacho de ID 16576573 determinou a expedição do alvará e a intimação do Município para se manifestar
da extinção do feito, na forma do artigo 924, II, do CPC.

Alvará expedido, conforme ID 16576583.

Na sequência, o Município Exequente peticionou requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias para diligências administrativas acerca da imputação do pagamento.

Contudo, o magistrado
a quo
, presumindo a satisfação integral da obrigação, prolatou a sentença hostilizada extinguindo o feito afirmando que o Município informou a satisfação do crédito. Vejamos o teor da r. sentença:

“Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim,
o qual informa que o seu crédito foi satisfeito.

Assim,
diante da extinção da obrigação tributária pela satisfação do crédito, extingo esta Execução Fiscal, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

Custas pela parte executada somente no caso de a quitação do débito ter ocorrido depois da citação efetiva e pessoalmente.

Procedam-se às baixas de constrições judiciais eventualmente incidentes sobre o patrimônio da parte executada.

Após ocorrido o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, salvo na hipótese de custas pendentes, caso em que o Cartório deverá proceder à intimação para pagamento em 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Neste caso, se ocorrer o pagamento ou se a intimação não for atendida, promova-se o arquivamento, precedido, na hipótese de mora, de informação à SEFAZ/ES, preferencialmente por meio eletrônico.”

Cinge-se a controvérsia a aferir se é cabível a extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC, fundamentada apenas na transferência de valores bloqueados, sem a prévia manifestação do Exequente acerca da suficiência do depósito e a despeito de pedido expresso de suspensão do feito para apuração de saldo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao Apelante em um ponto específico. De fato, a r. sentença incorreu em erro ao afirmar que o Exequente
"informa que o seu crédito foi satisfeito"
.

A leitura da petição de ID 16576634 demonstra que o Município, em verdade, requereu a
"suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, uma vez que estamos diligenciando no caso em tela, por meio do protocolo n° 70483/2024”

Entretanto, esse equívoco na narrativa dos fatos não tem o condão de anular a sentença, uma vez que, no mérito, a extinção da execução era a única medida cabível, pois não há mais valores a serem cobrados.

Compulsando o caderno processual, observa-se a seguinte cronologia fática incontroversa:

1.Em
19/05/2022
, o Município apresentou demonstrativo de cálculo atualizado da dívida, apurando o montante total de
R$ 4.081,91
(ID 16576552).

2.Semanas depois, em
09/06/2022
, foi efetivado o bloqueio via Sisbajud no valor exato de
R$ 4.081,91
(ID 16576555).

Diante da penhora online do valor integral, a sentença recorrida extinguiu a execução, considerando satisfeita a obrigação.

O Apelante, irresignado, busca a anulação do
decisum
para apurar eventual saldo remanescente, invocando o Tema 677 do STJ:

Tema 677, STJ

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 677, tenha fixado a tese de que o depósito judicial em garantia não isenta o devedor dos consectários da mora,
tal entendimento não se aplica automaticamente às Execuções Fiscais, pois são regidas por legislação própria (Lei nº 6.830/80 e CTN):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUANTIA PENHORADA NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NO VALOR INTEGRAL DA ÚLTIMA CDA ATUALIZADA APRESENTADA PELA FAZENDA – INSURGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DE MORA COM FULCRO NO TEMA 677 DO STJ – RECURSO PARADIGMA QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a penhora online foi efetivada no valor integral contido na CDA atualizada e apresentada antes de efetivado o bloqueio via BACENJUD, vislumbra-se que a obrigação executada foi satisfeita.
Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução. O
Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às execuções fiscais, dada a ausência de similitude fática e jurídica entre as hipóteses, eis que as Ações de Execução fiscais regem-se por legislação específica.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113588920198110003, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA . DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL EM DINHEIRO. ART. 151 DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . ART. 9º, § 4º DA LEF. CESSAÇÃO DOS JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE . DIVIDA TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. PRECEDENTES. -
Nos termos do art . 151, inciso II, do CTN, o depósito dos valores de tributo - objeto de ação executiva - tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Nesse mesmo sentido, a Lei de Execuções Fiscais prevê em seu art. 9º, § 4º, que o depósito em dinheiro referente ao crédito em execução faz cessar a responsabilidade do devedor pela atualização monetária e pelos juros de mora.- Tendo em vista tratar-se de dívida tributária, pelo princípio da especialidade, aplica-se o Código Tributário Nacional e a Lei de Execuções Fiscais, de modo que inaplicável o Tema 677 do STJ no caso concreto
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53376657620238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Julgado em: 21-03-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53376657620238217000 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 21/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Isso porque, nas execuções fiscais, vigora o princípio de que o contribuinte não pode ser penalizado pela morosidade dos mecanismos judiciários de transferência e levantamento de valores. Uma vez que o valor integral indicado pelo próprio Fisco foi retirado do patrimônio do devedor (via Sisbajud), cessa a responsabilidade deste pelos encargos moratórios,
operando-se a satisfação da obrigação.

Entendimento diverso ensejaria a prorrogação
ad eternum
do feito executivo, violando diretamente a segurança jurídica.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, em
distinguishing
ao estabelecido no Tema n. 677, do c. STJ, decidiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. 1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização. 2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)
3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos. 4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

No caso concreto, como o bloqueio de R$ 4.081,91 cobriu a exata quantia requerida pelo Exequente em sua última atualização,
a obrigação foi integralmente garantida e satisfeita naquele momento.
O fato de a transferência para a conta do Município ocorrer
a posteriori
é questão burocrática que não tem o condão de reavivar a mora do devedor.

Portanto, embora a sentença tenha se equivocado ao dizer que o Município informou o pagamento, o magistrado
a quo
acertou no resultado ao extinguir o feito com base no art. 924, II, do CPC, não havendo que se falar em suspensão do processo para apuração de saldo que, juridicamente, não é exigível do executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a extinção da execução fiscal, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na instância
a quo
, reconhecendo-se a satisfação integral da obrigação.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.